Tribunal: TJDFT
Processo: 0795636-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE ADESÃO. CUMULAÇÃO INADMISSÍVEL. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SEGURO NÃO COMPROVADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, decretando a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$5.319,00 (cinco mil, trezentos e dezenove reais), a ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso, acrescida de juros de mora (SELIC deduzido do IPCA) a partir do 31o dia seguinte ao encerramento do grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) interesse de agir da autora; (ii) prazo de restituição dos valores pagos; (iii) abatimentos sobre o montante adimplido; e (iv) índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interesse de agir. As condições da ação, dentre elas o interesse processual, definem-se da narrativa formulada na petição inicial (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares. (STJ, REsp 1561498/RJ, 2015/0079175-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 1o.3.2016). No caso, não há prova de que a ré tenha formalmente reconhecido o direito da parte autora antes do ajuizamento da ação, o que evidencia o interesse processual. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
5. As provas produzidas indicam que em 16/08/2024 a autora celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo no 02082, Cota 0448), pelo prazo de 200 meses, efetuando o pagamento da taxa de adesão no valor de R$6.600,00 (ID 74836993 e 74836996). E em outubro de 2024 a autora formulou pedido de desistência contratual.
6. Após o encerramento do grupo, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias, em obediência ao art. 31, I, da Lei no 11.795/2008, e nos termos da Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Inaplicável o Tema Repetitivo no 312 do STJ, que trata de contrato de consórcio anterior à entrada em vigor da Lei no 11.795/2008.
7. Embora legítima a retenção da taxa de administração, é indevida a cobrança concomitante da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados, sob pena de caracterizar bis in idem e enriquecimento sem causa da recorrente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
8. Outrossim, não evidenciado efetivo prejuízo ao grupo em decorrência da desistência manifestada pela autora, mostra-se descabida a cobrança de cláusula penal compensatória e a retenção de valores a título de fundo de reserva, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da recorrente. Inteligência do art. 53, § 2o, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2018635, 0703740-56.2024.8.07.0019, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025.
9. Ademais, não foi comprovada a efetiva contratação do seguro e a inclusão da autora na Apólice no 79, com o repasse à seguradora contratada (ID 74836995), razão pela qual é indevida a dedução reclamada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2013770, 0706333-12.2024.8.07.0002, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 27.6.2025.
10. E em face da previsão contratual - cláusulas 3a e 43a do contrato de consórcio (ID 74836993, Pág. 7 e 23)-, os valores devem ser atualizados monetariamente pelo INCC/M até a contemplação do consorciado ou, caso contrário, até a data da última Assembleia Geral Ordinária de Contemplação do grupo, a partir de quando devem incidir os "rendimentos de aplicação financeira", até o efetivo recebimento dos valores. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução do valor indicado ocorra em até 60 dias após o encerramento do grupo, a ser acrescido de correção monetária, nos termos do item 10, mantidos os demais fundamentos da sentença.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, art. 31, I; CDC, art. 53, §2o; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018635, 0703740-56.2024.8.07.0019, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025; Acórdão 1977147, 0714628-93.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025; TJDFT, Acórdão no 2013770, 0706333-12.2024.8.07.0002, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 27.6.2025.